Tribunal: STF
Processo: Rcl 74749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e outro(a/s), contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100152-48.2021.5.01.0202, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Tamires de Araújo Freitas Gomes, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, na função de médica plantonista, bem como o pagamento de verbas laborais decorrentes da relação laboral.



    3. Noticiam que o Juízo de Primeiro Grau decidiu pela inexistência de vínculo empregatício no presente caso. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, reconheceu a relação de emprego pleiteada, contrariando diretamente os precedentes vinculantes apontados como paradigmas.



    4. Consignam que firmaram contrato de prestação de serviços com a AFG Serviços Médicos Ltda., empresa da qual a beneficiária é sócia. Destacam que a circunstância de a profissional prestar serviços relacionados, supostamente, à atividade-fim do tomador, não é, por si só, suficiente para autorizar o reconhecimento da relação de emprego.



    5. Afirmam que não se há falar em nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, na medida em que a empresa hospitalar jamais compeliu a ora beneficiária ou quem quer que seja a constituir empresa para prestar serviços como forma de mascarar típica relação de emprego.



    6. Sustentam, em síntese, que o acórdão reclamado desrespeita as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados.



    7. Requerem a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 26).



    9. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a atribuição de efeitos infringentes com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 31).



    10. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.



    11. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 09/04/2025 (e-doc. 26) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0100152-48.2021.5.01.0202 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator